Tribunal: STJ
Processo: 0801360-75.2021.8.15.0981
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001590 - PB(2025/0278961-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539D
AGRAVADO
: GILVAN GERALDO DA SILVA
ADVOGADO
: GILANIO CALIXTO VELEZ - PB25032A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de omissão quanto aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, por falta de
prequestionamento do
do CPC com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
art. 371
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 14.306,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência
dos contratos e das dívidas, determinou a exclusão das anotações e fixou
indenização por dano moral, com juros e correção nos termos indicados, além de
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição nos embargos quanto ao julgamento extra
e ao termo inicial de juros e correção, à luz dos arts. 1.022, I, II e III, e 1.025
petita
do CPC; e (ii) saber se o acórdão deixou de considerar provas e fatos, em ofensa ao
do CPC.
art. 371
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal reconheceu que não há violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois
o acórdão dos embargos enfrentou as teses de decisão
e de
extra petita
consectários legais, afastando omissão e contradição.
Documento eletrônico VDA54647245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f821da86-faf5-445b-8468-39cd881fe70b

7. Quanto ao
do CPC, a matéria não foi especificamente apreciada pelo
art. 371
Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão dos embargos de declaração analisa as teses de julgamento
e
extra petita
de termo inicial de juros e correção, afastando omissão e contradição à luz dos
arts. 1.022 e 1.025 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a alegada
violação do
do CPC não foi objeto de apreciação específica pelo tribunal
art. 371
de origem”.
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 405.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f821da86-faf5-445b-8468-39cd881fe70b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001590 - PB (2025/0278961-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO -
PE017539D
AGRAVADO
: GILVAN GERALDO DA SILVA
ADVOGADO
: GILANIO CALIXTO VELEZ - PB25032A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de omissão quanto aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, por falta de
prequestionamento do
do CPC com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
art. 371
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 14.306,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência
dos contratos e das dívidas, determinou a exclusão das anotações e fixou indenização
por dano moral, com juros e correção nos termos indicados, além de honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição nos embargos quanto ao julgamento extra
e ao termo inicial de juros e correção, à luz dos arts. 1.022, I, II e III, e 1.025
petita
do CPC; e (ii) saber se o acórdão deixou de considerar provas e fatos, em ofensa ao
do CPC.
art. 371
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal reconheceu que não há violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

acórdão dos embargos enfrentou as teses de decisão
e de consectários
extra petita
legais, afastando omissão e contradição.
7. Quanto ao
do CPC, a matéria não foi especificamente apreciada pelo
art. 371
Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
dos embargos de declaração analisa as teses de julgamento
e de termo
extra petita
inicial de juros e correção, afastando omissão e contradição à luz dos arts. 1.022 e
1.025 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a alegada violação do
do CPC não foi objeto de apreciação específica pelo tribunal de origem”.
art. 371
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 405.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DA FONTE
RENOVADORA DE PNEUS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de omissão quanto aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de
Processo Civil e por falta de prequestionamento do
do Código de Processo
art. 371
Civil com incidência da Súmula n. 282 do STF (fls. 216-217).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em apelação
cível nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 149):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO
EMPREGADOR PELOS ATOS DE EMPREGADOS. APLICAÇÃO DO ART. 932,
III DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBEDIÊNCIA
AOS
CRITÉRIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 362 DO
ART. 405
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
– Quanto à legitimidade passiva do Réu, a mesma afirma-se a partir da regra contida no
III do Código Civil que fixa a responsabilidade do empregador pelos atos dos
art. 932,
empregados.
– A manutenção do apontamento do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao
crédito, após o adimplemento da dívida, é apto a gerar dano moral indenizável.
– A inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito, por si só, configura o dano
moral in re ipsa, eis que implica abalo da credibilidade perante credores, sendo
desnecessária a comprovação do dano moral sofrido, o qual é presumido.
– Quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, não há reparo a
fazer na sentença, eis que fixados regularmente a partir da aplicação do
do
art. 405
Código Civil e da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
181):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO.
– Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.
– O recurso integrativo não se presta a determinar o reexame do conjunto da matéria,
com ampla rediscussão das questões, se não estiver presente alguma das hipóteses do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
embargado deixou de enfrentar nulidade por decisão
no tocante
extra petita
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

à declaração de inexistência de contratos e à tese de que os juros moratórios e a
correção monetária deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, havendo
omissão e contradição;
b) 1.025 do Código de Processo Civil, já que, mesmo rejeitados os
embargos, consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados para fins de
prequestionamento;
c) 371 do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria ignorado as
provas e os fatos narrados, em especial quanto à atuação de ex-empregado e à
inexistência de dano moral.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a ação
ou, subsidiariamente, para que se reduza o valor da indenização e se fixe o termo
inicial dos juros moratórios e da correção monetária conforme sustentado.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c
/c indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a declaração de
inexistência dos contratos discriminados e das dívidas correlatas, a exclusão das
anotações em cadastros de inadimplentes e a compensação por dano moral. O valor
da causa foi fixado em R$ 14.306,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para declarar inexistentes os contratos e as dívidas, determinar a exclusão das
anotações e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, com juros de
1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, fixando
honorários em 10% e sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários para 15% do valor da causa e suspendendo a exigibilidade em razão da
gratuidade à parte autora.
I - Arts. 1.022, I, II e III, e 1.025 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e contradição,
indicando julgamento
e defendendo a tese de que juros moratórios e
extra petita
correção monetária deveriam incidir apenas a partir do arbitramento. Argumenta
que, mesmo com rejeição dos embargos, o
do CPC assegura o
art. 1.025
prequestionamento.
O acórdão dos embargos rejeitou a alegação de decisão
por
extra petita
entender haver caráter implícito de reiteração da tutela de urgência no mérito e
concluiu que, em responsabilidade contratual, os juros fluem da citação, com
correção do arbitramento, citando precedentes.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 182):

Em relação à alegação de julgamento extra petita, tal alegação não se sustenta,
uma vez que interpretar os pedidos de forma restritiva importaria em uma grave
inconsistência lógica, uma vez que se o pedido liminar diz respeito à retirada do nome
da parte Embargada dos serviços de proteção ao crédito, seria incoerente que no
pedido principal não se buscasse a ratificação do pedido liminar no julgamento de
mérito, havendo uma caráter implícito da reiteração/confirmação da tutela de urgência
em sede de julgamento de mérito.
Quanto à alegação de contradição em relação à fixação dos juros moratórios da
indenização, como ressaltado pelo próprio julgado embargado, trata-se de obrigação
contratual, devendo o termo inicial da fluência dos juros moratórios ser a data da
citação na ação, como determina o
do Código Civil, estando a jurisprudência
art. 405
invocada nos embargos claramente superada (overruling), como demonstra
precedentes desta Corte de Justiça.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II -
do CPC
Art. 371
A recorrente afirma que o acórdão deixou de considerar provas e fatos
sobre atuação de ex-empregado e inexistência de dano moral. Sustenta violação do
dever de motivação.
O acórdão recorrido, em síntese, reconheceu a responsabilidade objetiva, a
responsabilidade do empregador pelos atos do empregado (art. 932, III, do CC), a
indevida negativação e o dano moral
, além de afirmar a ausência de
in re ipsa
comprovação da regularidade dos débitos e da inscrição.
A questão relativa ao
do Código de Processo Civil não foi objeto
art. 371
de análise específica pelo Tribunal de origem.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
5% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52407629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: ef2b2aac-a08c-4376-95a4-a06eb0186df1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.001.590 / PB
Número Registro: 2025/0278961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013607520218150981 8013607520218150981
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA
ADVOGADO : ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539D
AGRAVADO
: GILVAN GERALDO DA SILVA
ADVOGADO : GILANIO CALIXTO VELEZ - PB25032A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Documento eletrônico VDA54621478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 90993e3b-1041-480e-a2f1-a2465aab9e17

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 90993e3b-1041-480e-a2f1-a2465aab9e17